Tribunal: TJBA
Processo: 8000577-38.2019.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000577-38.2019.8.05.0072 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DIONOEL SANTIAGO Advogado(s): MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS APELADO: PARTE ADVERSA NÃO IDENTIFICADA Advogado(s): RC08 ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO CARÁTER EXTINTIVO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO. TEORIA DA CAUSA MADURA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n°. 8000577-38.2019.8.05.0072, em que é apelante DIONEL SANTIAGO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões,